Tribunal: STF
Processo: ARE 1533216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO SERRINHA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO CEARÁ CONFIGURADA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO EM PROMOVER DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS SUPERVENIENTES DE QUE A INÉRCIA FOI ESPONTANEAMENTE ROMPIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO TEMA 698 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, PARA AJUSTAR O PROVIMENTO JURISDICIONAL AO ENTENDIMENTO DO STF, NO SENTIDO DE PRIORIZAR A APRESENTAÇÃO DE PLANO VOLTADO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA INEXISTENCE/DEFICIENTE OU DOS MEIOS ADEQUADOS À SUA EXECUÇÃO, EM VEZ DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PONTUAIS, BEM COMO PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, V; 182 e 21, XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente